Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010358-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): UEDES CÂNDIDO FERREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de UEDES CÂNDIDO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (Código 139695), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas na gravidade abstrata do delito; 3) a existência de antecedentes não evidenciaria risco de reiteração delitiva, pois o paciente registra apenas uma única condenação criminal por fato ocorrido no ano de 2008; 4) o paciente encontra-se preso desde 19.4.2020, de modo que haveria excesso de prazo para conclusão do inquérito (impetração em 14.5.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 42479485), com documentos (ID 42479486).
Relatos.
Em 19.4.2020, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado. [...]. No caso em tela, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes já que pesam sobre o suposto agressor indícios de autoria e prova suficiente de materialidade, acompanhados da necessidade em garantir a ordem pública.
Consoante se extrai dos autos, o suposto agressor ostenta extensa ficha delitiva, inclusive por fatos análogos e possui inúmeras condenações criminais, sendo a decretação da prisão preventiva medida imperiosa como forma de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. [...].
Desta forma, resta clara a impossibilidade imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo de rigor a aplicação do art. 282, §4° do CPP, uma vez que o flagrado já demonstrou que as referidas cautelares não são suficientes para proteger a vítima de violência doméstica.
Portanto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, bem como a prática usual de violência doméstica, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere da inteligência dos arts. 313, III c/c 282 §4.0 ambos do Código de Processo Penal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, REVOGO A FIANÇA ARBITRADA e homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão do flagrado Uender Candido Ferreira em preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal.” (Pedro Flory Diniz Nogueira – juiz de Direito – ID 42479486)
Em 23.4.2020, o Juízo singular [ 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara] manteve a prisão preventiva nestes termos:
“[...]. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do autuado UENDES CANDIDO FERREIRA (19.04.2020), a fim de assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e integridade física da vítima Antônia da Silva Nunes.
Ressalta-se que, as informações apresentadas nos autos foram no sentido de que o autuado discutiu com a companheira, ocasião em que a empurrou, fazendo-a cair ao solo, causando escoriações no nariz da ofendida.
Imperioso ressaltar, que é necessário a prisão preventiva do autuado para resguardar a integridade física e moral da vítima, além de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
Ante o exposto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, bem como a resguardar a integridade física e moral da vítima MANTENHO a prisão preventiva decretada durante o plantão judicial em face de UENDES CANDIDO FERREIRA.
Conforme a Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, DEIXO de realizar a audiência de custódia do autuado. [...].” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 42479486).
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste e. Tribunal: HC no 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020; HC no 1000822-91.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2020.
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Antônia da Silva Nunes, bem como na reiteração delitiva do paciente.
Todavia, a própria vítima [Antônia da Silva Nunes] negou ter sido ameaçada ou agredida (ID 42479486), a elidir os fundamentos da segregação.
Outrossim, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas.
A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).
Noutra senda, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente, tem endereço certo, ocupação lícita (ID 42479486), está segregado há quase (trinta) dias e o crime imputado [lesão corporal] é apenado com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, não se verifica perigo à integridade física da vítima apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao sopesar sua declaração colhida na fase extrajudicial e o princípio da homogeneidade.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO